Tribunal: TJDFT
Processo: 0005772-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a absolvição quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, o depoimento coerente e harmônico dos policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e a coerência com outros elementos probatórios.
3. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. É assente na jurisprudência que inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como passagens por atos infracionais, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.
5. Apelação conhecida e desprovida.